Tribunal: TJDFT
Processo: 0743714-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743714-02.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. IRRESIGNAÇÃO DOS EXECUTADOS MEDIANTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MANUTENÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES NA ORIGEM PELO EXEQUENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. À ocasião do julgamento do AGI n. 0704029-22.2019.8.07.0000, no qual se intentava, sob a alegação de inexpressividade da quantia constrita, a liberação dos valores penhorados na ação de execução no importe de R$11.047,67 (onze mil e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), a e. 2a Turma Cível negou provimento ao recurso interposto pelos executados. Opostos embargos de declaração, o órgão colegiado os rejeitou e houve a interposição de Recurso Especial e Extraordinário. 2. Sabendo-se que os Recursos Especial e Extraordinário não ostentam efeito suspensivo ex lege, consoante de extrai dos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC, revela-se cabível o levantamento dos valores penhorados em favor do exequente, não exsurgindo dos autos qualquer particularidade que enseje o aguardo do trânsito em julgado do aludido recurso. 3. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando jurisprudência do STJ para demonstrá-la; b) artigos 520, inciso IV, 521, inciso III, 995, 1.029, § 5o, e 1.042, todos do Estatuto Processual vigente, asseverando que o juiz pode evitar o cumprimento imediato de decisões contra as quais houver interposição de recurso sem efeito suspensivo, acrescentando ser inviável o levantamento de valores penhorados quando ainda há discussão acerca da constrição, bem como que o levantamento do alvará deveria ser condicionado à caução suficiente e idônea; c) artigo 6o da Lei 11.101/2005, aduzindo ser um contrassenso atingir os bens de sócios fiadores e manter incólume o patrimônio da empresa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 520, inciso IV, 521, inciso III, 995, 1.029, § 5o, e 1.042, todos do Estatuto Processual vigente. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017